Tribunal: TJMT
Processo: 0027604-39.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027604-39.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: ARLINDO FERREIRA DE LIMA, ADEMAR SHOGI OKADA, ADAMARES GONCALVES, ANTONIO VILA TERCE, AMADEUS PEREIRA DA SILVA, AGATANGELO SOUZA DE OLIVEIRA, AYLSON JOSE VIAL, ANTONIO ROCHA VITAL, ARTHUR BELTON CARR DE MUZIO, ARMANDO CARLOS DA SILVA PASSINI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ARLINDO FERREIRA DE LIMA e Outros contra decisão unipessoal que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública.
Alegam os Embargantes “não obstante a decisão embagada determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, in casu, a soma do valor devido a cada Exequente está além do valor máximo de competência do Juizado para onde foi determinada a remessa dos autos”.
Assenta que “os valores indicados na petição inicial são por “estimativa” e não um limite e/ou vinculação para liquidação dos pedidos na fase de execução, ultrapassando o valor de 60 salários-mínimos, teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”
Assim, requer acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão.
Sem contrarrazões. (id.n.o2022969).
É o relatório.
Decido.
Os Embargos de Declaração têm a finalidade de suprir omissão, eliminar contradição e/ou desfazer obscuridade. É recurso supletivo ao julgado, visando esclarecer a dicção do direito objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da relação jurídica e suas diretrizes pelo órgão judicial.
É recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do direito de ação. Não é recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto contraditório a ser novamente apreciado, como in casu.
Os Embargantes sustentam que a decisão que determinou declinou da competencia para o Juizado da Fazenda Pública, padece do vício da omissão, pois não observou os valores, bem como a decisão posterioemnte deverá ser liquidada.
Cumpre salientar, que a citada decisão foi proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, que compete aos Juizado Especial o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial:
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista aevitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009.
Não obstante, a prova seja técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito.
Assim, ao contrário do alegado pelos Embargantes, o fato da sentença ter que ser submetida a liquidação, a torna complexa, tampouco incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
Ademais, para efeito de verificação do valor causa, na hipótese versando, que existem vários autores, será levado em consideração o valor individual de cada parte e não o global.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora